Tribunal: STF
Processo: HC 221359
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA AO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 



    2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 



    3. No caso, houve o ajuizamento de revisão criminal, ainda pendente de julgamento, e, concomitantemente, a impetração de habeas corpus no Tribunal de origem por meio do qual a defesa pleiteou a mesma questão (qual seja, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), e a Corte local deixou de conhecer do remédio heroico sob o argumento de que a revisão criminal é que seria a via adequada para o exame da matéria questionada pela ré.



    4. Embora fosse possível a análise, em habeas corpus, da matéria aventada no habeas corpus impetrado na origem e aqui reiterada, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte estadual de que a apreciação dessa questão será examinada por ocasião do julgamento da revisão criminal, já ajuizada. 



    5. Uma vez que a almejada incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitado o exame dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância.



    6. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (1.463 comprimidos de ecstasy).



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “reduzir a pena-base e aplicar a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em grau máximo ou outra fração benéfica, assim como alterar o regime para o aberto e de substituir a corporal para restritiva de direitos, tendo em vista a flagrante ilegalidade operada e cessar, assim, o constrangimento ilegal a que submetido a paciente”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



6. O caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



7. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator